Tribunal: TJPA
Processo: 0804580-68.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804580-68.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RENATO DA COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0804580-68.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOSE RENATO DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15. 650

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, na qual se pleiteou autorização para depósito judicial do valor tido como incontroverso (R$ 4.886,96), com afastamento da mora, manutenção da posse do veículo e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

O agravante sustenta boa-fé e risco de busca e apreensão do bem, afirmando que a negativa da tutela lhe impõe ônus desproporcional e compromete o resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial do valor que o devedor reputa incontroverso, em ação revisional de contrato de financiamento, é apto a afastar os efeitos da mora, impedir a inscrição em cadastros restritivos e assegurar a manutenção da posse do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, cabendo à instância revisora interferir apenas quando evidenciada ilegalidade, teratologia ou manifesta irrazoabilidade na decisão impugnada.

Enquanto não revisado judicialmente, o contrato celebrado entre as partes goza de presunção de validade, impondo ao devedor o cumprimento das obrigações no tempo e modo pactuados, sob pena de constituição em mora.

Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, admite-se a consignação do valor incontroverso em ações revisionais; todavia, tal providência não afasta, por si só, os efeitos da mora, que somente se elide mediante o depósito integral das parcelas contratadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ), sendo legítima a adoção, pelo credor, das medidas contratuais e legais cabíveis diante do inadimplemento.

O depósito parcial, apurado unilateralmente pelo devedor, não impede a inscrição em cadastros restritivos nem obsta eventual medida de busca e apreensão, sob pena de esvaziar a garantia fiduciária e incentivar inadimplemento estratégico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSE RENATO DA COSTA OLIVEIRA, em face da decisão monocrática de ID nº 34302684, que negou

provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo agravante, assim ementada:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fins de consignação judicial dos valores tidos como incontroversos em contrato de financiamento, com o objetivo de afastar a

mora e garantir a posse do veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível autorizar o depósito judicial das parcelas que a parte agravante entende como incontroversas, afastando os efeitos da mora e impedindo atos expropriatórios do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, em ações revisionais de contrato bancário, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, sendo incabível a imposição ao credor de receber valores de forma diversa daquela pactuada.

4. A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

5. O pedido de consignação judicial dos valores tidos como incontroversos somente poderia ser admitido caso houvesse recusa do credor em receber os pagamentos na forma contratada, o que não se verifica nos autos.

6. A revisão dos valores exigidos no contrato demanda dilação probatória e não pode ser apreciada em sede de cognição sumária, sendo necessário exame aprofundado da legalidade das cobranças mediante perícia contábil.

7. O indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido, pois não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O depósito judicial de valores tidos como incontroversos em ação revisional de contrato bancário não afasta os efeitos da mora, devendo o pagamento ser realizado no tempo e modo pactuados, salvo recusa do credor em recebê-los".

Inconformada, a parte autora, ora agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 35038725), onde alega em apertada síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que o Agravante não apenas questiona parte do débito, mas também se dispõe a depositar o valor que entende devido (R$ 4.886,96), quantia substancial e próxima ao valor original da parcela, o que demonstra sua boa-fé e a plausibilidade de suas alegações.

Aduz que a ausência da tutela de urgência o expõe ao risco de sofrer uma ação de busca e apreensão do veículo, bem essencial para suas atividades

Salienta que, manter a decisão agravada significa impor ao Agravante um ônus desproporcional e de difícil reparação, enquanto a concessão da medida apenas garante o direito de discutir a dívida em juízo sem sofrer sanções prematuras.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática no afã de que seja dado integral provimento ao recurso de Agravo de instrumento, para fins de

reformar-se a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas no valor incontroverso de R$ 4.886,96 (quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), determinar a abstenção da inscrição do nome do Agravante nos cadastros de restrição ao crédito (ou sua imediata exclusão) e garantir sua manutenção na posse do veículo objeto do contrato.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais necessários ao afastamento da mora, de modo a permitir a manutenção do bem financiado em nome do devedor e impedir o credor de promover a inscrição do nome deste nos órgãos de proteção ao crédito.

A concessão, ou a denegação da tutela de urgência é ato do prudente arbítrio e livre convencimento do Juiz, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir a probabilidade do direito perseguido e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado, diante da presença dos requisitos autorizadores para tanto, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao magistrado, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão ou não da tutela de urgência pleiteada.

Por essa razão, a reforma da decisão impugnada é possível somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Sendo assim, cabe à instância revisora, tão somente, verificar se a medida foi outorgada em observância aos critérios legais e ao princípio da razoabilidade. Vale dizer, apenas será modificada caso seja ilegal, teratológica, ou arbitrária.

Assim, diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica-se que a decisão objurgada mostra-se escorreita. Explica-se.

Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Conquanto a consignação incidental do montante incontroverso seja possível - inclusive para assegurar o direito de ação àquele que pretende revisar o contrato de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, ao teor do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, e do julgamento do Resp n. 1.061.530/RS -, o depósito de tal quantia, por si só, não afasta os efeitos da mora, a qual só será elidida mediante o depósito do valor integralmente contratado, permitindo a proteção do nome do devedor e a manutenção deste na posse do bem, bem como a proibição do credor de buscar o seu crédito por outros meios.

Assim, apenas o depósito judicial integral das parcelas contratadas assegura a efetividade da tutela jurisdicional, protege o equilíbrio contratual e impede que a ação revisional seja utilizada como mecanismo de inadimplemento estratégico.

Note-se que, o agente financeiro detém o direito de cobrar a dívida e executar garantias contratuais diante da mora do devedor, não podendo ser cerceado por mera discussão judicial.

Logo, somente o deposito integral, seria apto à vedação da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

Não se perca de vista que, o depósito integral permite que a instituição financeira receba a parte incontroversa durante o processo e que o consumidor, caso vencedor, levante ao final o valor controvertido corrigido, funcionando como garantia bilateral.

Portanto, sendo o contrato de financiamento livremente celebrado e válido, este deve ser cumprido em seus exatos termos, até eventual revisão pelo Poder Judiciário, não podendo ser aceito o valor unilateralmente apurado pela parte e, tido como incontroverso.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026